Tribunal: TJSP
Processo: 1005655-32.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Recusa da ré em custear as despesas médico-hospitalares relacionadas à cirurgia de "dermolipectomia" e correção mamária. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Cabimento parcial. Recusa de cobertura indevida. Expressa indicação médica. Ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. Irrelevância. Súmula no 102 do E. TJSP. Procedimentos que são

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Recusa da ré em custear as despesas médico-hospitalares relacionadas à cirurgia de "dermolipectomia" e correção mamária. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Cabimento parcial. Recusa de cobertura indevida. Expressa indicação médica. Ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. Irrelevância. Súmula no 102 do E. TJSP. Procedimentos que são desdobramentos de anterior cirurgia bariátrica. Caráter reparador. Súmula no 97 do E. TJSP. Inexistência de violação ao princípio do "pacta sunt servanda". Ausência de justificativa plausível a amparar a recusa aqui discutida, que se mostrou abusiva à luz do CDC. Precedentes deste E. TJSP. Indenização por danos morais. Descabimento. A mera discussão quanto à interpretação de cláusula contratual de plano de saúde não gera dano moral sujeito à indenização. Indenização afastada. Sentença reformada nesse ponto. Recurso da ré parcialmente provido e da autora prejudicado.